Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O provimento dos Embargos de Declaração está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando para reexame da matéria, tampouco para apreciação de tese não ventilada anteriormente pela Defesa.
2. No caso, a matéria de deduzida nos embargos, sobre a qual se aponta omissão, não foi suscitada no recurso de apelação, na defesa prévia nem as alegações finais, não se verificando, portanto, omissão por parte do Colegiado no julgamento do apelo interposto pela defesa, tratando-se de evidente inovação recursal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.